Tribunal: TCU
Processo: 004.451/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8526/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.451/2010-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Veralucia Leite Nogueira (XXX.410.253-XX); Onofre Martins de Sousa Filho (XXX.796.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Arianne Beatriz Fernandes Ferreira (7.343/OAB-PI) e outros, representando Maria Veralucia Leite Nogueira. 1.7. Determinações: 1.7.1. reiterar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova, em consonância com o entendimento expresso no Acórdão 7723/2020-TCU-Primeira Câmara , a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" aos Srs. Maria Veralucia Leite Nogueira (XXX.410.253-XX) e Onofre Martins de Sousa Filho (XXX.796.906-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.7.1.2. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, apure os valores recebidos indevidamente pelos Srs. Maria Veralucia Leite Nogueira (XXX.410.253-XX) e Onofre Martins de Sousa Filho (XXX.796.906-XX), a título de URP que deveria ter sido absorvida, conforme subitem 1.7.1.1 do Acórdão 6717/2020-TCU-Primeira Câmara , desde a ciência deste acórdão até a devida absorção da parcela de URP pelas leis que vieram a alterar a estrutura remuneratória dos servidores inativos com eficácia posterior à referida decisão, promovendo sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990; 1.7.1.3. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. à Sefip, para que: 1.7.2.1. promova a audiência do Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), ex-Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento do item 1.7.1. do Acórdão 6717/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2.2. monitore o cumprimento do subitem 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de descumprimento. 1.7.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, aos responsáveis e aos interessados.